Tribunal: TJDFT
Processo: 0712627-60.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Ementa: apelação cível. direito civil. condomínio. multa. comportamento antissocial. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade de multa aplicada pelo condomínio por comportamento antissocial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há irregularidades na imposição da multa por comportamento antissocial pelo condomínio ao condômino.
III. Razões de decidir
3. São deveres do condômino zelar pela boa convivência coletiva, evitando causar prejuízo ao condomínio, na forma do art. 1.336 e seguintes do Código Civil, sob pena de arcar com multa em função do reiterado comportamento antissocial.
4. Havendo previsão no Regimento Interno do Condomínio réu quanto à adoção de tratamento mais severo para o condômino que reitera por diversas vezes as infrações previstas, essa deve ser observada.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “São deveres do condômino zelar pela boa convivência coletiva, evitando causar prejuízo ao condomínio, na forma do art. 1.336 e seguintes do Código Civil, sob pena de arcar com multa em função do reiterado comportamento antissocial.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Art. 1.336 e seguintes do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 1836593, 07508028620238070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no PJe: 16/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)